Tribunal: TJMT
Processo: 0028007-42.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0028007-42.2013.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante(s) : BANCO DO BRASIL SA
Apelada(s) : EDIVALDO DE ALMEIDA TERRAPLANAGEM – ME e EDIVALDO DE ALMEIDA
Número do Protocolo : 0028007-42.2013.8.11.0041
Em atenção à certidão vinculada ao Id. no 120025977, que informa a protocolização do recurso “sem a devida comprovação do pagamento do preparo”, intime-se a apelante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo na mesma data da interposição recursal (02.02.2022), ou para que, no mesmo prazo de cinco dias, recolha em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator